Tribunal: STJ
Processo: 0819204-81.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007071 - MS(2025/0279680-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TECNOESTE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
THIAGO MARTINS FERREIRA - MS013663
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PREPOSTO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
EXCLUSÃO.
LEGALIDADE.
SEGURADO. ÔNUS DA PROVA. OCORRÊNCIA INOBSTANTE
INGESTÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Sem censura o acórdão recorrido quando destaca que a condução de
veículo sob a influência de álcool representa agravamento do risco que
autoriza a exclusão da cobertura securitária, cabendo à seguradora fazer
prova de que a direção se deu sob essa circunstância, o que é fato
incontroverso nos autos, enquanto cabe ao segurado fazer prova que o
acidente ocorreria independente do consumo. Precedentes.
2. "Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool
(causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato
esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o
risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768
do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se
o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do
estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio
automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros)" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.892.978/PR,
Turma, DJe de
.
15/5/2024)
3. Ante a incontroversa premissa de que o preposto ingeriu álcool antes de
dirigir, somado à conclusão de que "teria invadido a pista contrária em
momento inoportuno" e a ausência de prova de que "não houve um fato
alheio (falhas no sistema viário ou
no veículo) que teria
defeitos/deficiências
contribuído para a ocorrência do acidente em questão", a reversão do julgado
efetivamente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55101424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 505c6887-464c-4ac4-a950-4041050f107e

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 505c6887-464c-4ac4-a950-4041050f107e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007071 - MS(2025/0279680-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TECNOESTE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
THIAGO MARTINS FERREIRA - MS013663
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PREPOSTO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
EXCLUSÃO.
LEGALIDADE.
SEGURADO. ÔNUS DA PROVA. OCORRÊNCIA INOBSTANTE
INGESTÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Sem censura o acórdão recorrido quando destaca que a condução de
veículo sob a influência de álcool representa agravamento do risco que
autoriza a exclusão da cobertura securitária, cabendo à seguradora fazer
prova de que a direção se deu sob essa circunstância, o que é fato
incontroverso nos autos, enquanto cabe ao segurado fazer prova que o
acidente ocorreria independente do consumo. Precedentes.
2. "Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool
(causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato
esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o
risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768
do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se
o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do
estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio
automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros)" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.892.978/PR,
Turma, DJe de
.
15/5/2024)
3. Ante a incontroversa premissa de que o preposto ingeriu álcool antes de
dirigir, somado à conclusão de que "teria invadido a pista contrária em
momento inoportuno" e a ausência de prova de que "não houve um fato
alheio (falhas no sistema viário ou
no veículo) que teria
defeitos/deficiências
contribuído para a ocorrência do acidente em questão", a reversão do julgado
efetivamente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
TECNOESTE
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 523-
527).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL assim ementado (fl. 415):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA E PERDAS E DANOS – SEGURO DE
VEÍCULO
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO
DO
RISCO
–
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
É lícita a negativa de cobertura securitária quando
comprovado nos autos o estado de alcoolemia do condutor
do veículo segurado, tendo em vista ser notório que a
condução sob efeito de álcool retira do motorista a
percepção necessária para o trânsito, visto que tal efeito
diminuiu os reflexos e impede o motorista de agir com
segurança.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a questão posta não
envolve o reexame de matéria fática, mas sim a revaloração jurídica dos fatos
incontroversos expressamente delineados no acórdão recorrido, bem como a definição da
tese jurídica aplicável quanto à necessidade de nexo causal determinante em casos de
embriaguez" (fls. 532-533).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 545-548).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
O Tribunal de origem, mantendo entendimento sentencial, afastou o dever
indenizatório almejado pela agravante diante do agravamento do risco praticado por seu
preposto ao dirigir sob a influência de álcool. Vejamos:

Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

Cinge-se a controvérsia em perquirir se o apelante,
condutor do veículo segurado, se encontrava sob efeito de
álcool no momento do acidente e, sendo positivo, se esta
foi ou não a causa determinante para a ocorrência do
sinistro noticiado na inicial.
Consoante inicial, as partes firmaram contrato de seguro n.o
5177202108311670004, em
tendo como
15/08/2021,
objeto, dentre eles o veículo Toyota Hilux cabine simples
4x4, 2.8 TB MT Dies. 2p, ano 2019, placas QCF 9509,
com vigência entre
até
e, em
15/08/2021
15/08/2022
o preposto do autor se envolveu em acidente
21/01/2022,
de trânsito, do qual resultou a morte do preposto e a perda
total do veículo, bem como diversas avarias nos demais
veículos envolvidos no acidente.
De início, impõe-se ressaltar que no caso em apreço, trata-
se de um contrato de seguro, no qual há presunção iuris
tantum ao beneficiário do direito de receber o valor
contratado, devendo demonstrar o dano ao bem segurado,
enquanto a seguradora assume o ônus de comprovar as
causas desobrigatórias de indenizar.
, da análise do contrato de seguro acostado às f. 44-
In casu
52 e 217-319, vislumbra-se claramente que dentre as
cláusulas de não cobertura do seguro está a hipótese de
embriaguez.
[...]
No mesmo sentido, o artigo 768, do Código Civil,
estabelece que: "O segurado perderá o direito à garantia
.".
se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
No entanto, não basta a existência de cláusula que exclua o
dever de indenizar no caso de agravamento intencional do
risco para que a seguradora se desobrigue do pagamento do
seguro a que se comprometeu, sendo necessária a efetiva
contribuição do segurado para o agravamento do risco ou
para o acidente, sob pena de abusividade da previsão
contratual.
[...]
Da análise dos autos verifica-se que, segundo laudo
pericial n.o 3.15.2022.82907-0, realizado no preposto do
autor logo após o acidente, foi constatada a presença de
etanol, na concentração de 5,33
(f. 131-3) e, com base
dg/l
nessas premissas, o magistrado a quo entendeu que o
motorista, ao consumir bebida alcoólica antes de conduzir
o veículo, foi responsável pelo acidente de trânsito, de
modo que estaria ausente a obrigação de indenizar pela
seguradora.
Embora o apelante repute insuficiente a prova neste
tocante, tenho que a sentença há de ser mantida.
Isso porque conforme a dinâmica do acidente relatado no
laudo de exame pericial de local de acidente de tráfego n.o
600.2.07.2022.000696-01
(f.
81-111),
verifica-se
claramente que não houve um fato alheio (falhas no
sistema viário ou
no veículo) que teria
defeitos/deficiências
contribuído para a ocorrência do acidente em questão, mas
apenas o fato do condutor do veículo Toyota Hilux,
identificado como V3, que conforme demonstrado no laudo
toxicológico estava dirigindo sob efeito de álcool, teria
invadido a pista contrária em momento inoportuno.
Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

Como se sabe, os documentos públicos possuem presunção
iuris tantum de veracidade, razão pela qual caberia ao
apelante desconstituir as informações ali insertas com
eficaz contraprova no momento do acidente.
Assim, não há como dissociar a relação direta e
determinante entre a perda do controle da direção do
veículo e a condução sob efeito de álcool do condutor do
veículo segurado, que altera o estado de alerta e a
coordenação, bem como diminui a atenção e a resposta
neurológica.
Desse modo, restando demonstrado o nexo de causalidade
entre a ocorrência do infortúnio o estado ébrio do
motorista, correta a negativa administrativa de cobertura
securitária, tendo em vista a prova da existência de "fato
impeditivo, modificativo ou extintivo" do direito do autor
(art. 373, inciso II, do CPC) e a expressa exclusão de
pagamento da indenização no caso de agravamento
intencional do risco (art. 768, do CC).

Com efeito, sem censura o acórdão recorrido quando destaca que a
condução de veículo sob a influência de álcool representa agravamento do risco que
autoriza a exclusão da cobertura securitária, cabendo à seguradora fazer apenas prova de
que a direção se deu sob essa circunstância, o que é fato incontroverso nos autos,
enquanto cabe ao segurado fazer prova que o acidente ocorreria independente do
consumo.
A propósito, citam-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DE
VEÍCULO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CAPOTAMENTO.
INGESTÃO
DE
BEBIDA
ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
CPC/2015
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
[...]
2. Quanto ao mais, é firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que, em relação ao sinistro decorrente de
embriaguez do condutor (seja o próprio segurado ou
terceiro a quem ele confiou), há agravamento essencial do
risco avençado para fins de seguro de dano, mostrando-se
lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que
preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura
securitária.
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta parte,
improvido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.051.079/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
AGRAVAMENTO DO RISCO.
DO CÓDIGO
ART. 768
CIVIL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO
CONDUTOR
(FILHO).
CULPA
GRAVE
DO
SEGURADO. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O
do Código Civil estabelece que o segurado
art. 768
perde o direito à indenização se agravar intencionalmente o
risco contratado, o que inclui a condução de veículo sob o
efeito de álcool ou drogas.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o agravamento intencional do risco abrange não
apenas a conduta do segurado, mas também a de terceiros
por ele autorizados, seja dolosamente, seja por culpa grave,
já que o beneficiário tem o dever de vigilância (culpa in
vigilando) e o dever de escolher adequadamente a pessoa a
quem confia a direção do automóvel (culpa in eligendo).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.589.005/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
9/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL.
SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA
DA GARANTIA SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de
seguro de automóvel (seguro de danos), a jurisprudência
atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o
próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já
representa agravamento essencial do risco avençado, sendo
lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que
preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura
securitária.
4. Constatado que o condutor do veículo estava sob
influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se
envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à
seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o
risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação
da pena do
do Código Civil. Por outro lado, a
art. 768
indenização securitária deverá ser paga se o segurado
demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente
do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista,
falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal
na estrada, entre outros).
[...]
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.892.978/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
15/5/2024.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL - CIVIL - SEGURO DE AUTOMÓVEL -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONSTATAÇÃO
MEDIANTE
EXAME
CLÍNICO
-
TERCEIRO
CONDUTOR
-
FILHO
DA
SEGURADA
-
AGRAVAMENTO
DO
RISCO
-
CAUSA
DETERMINANTE DO SINISTRO - RECUSA DA
COBERTURA SECURITÁRIA - SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA -
MANUTENÇÃO PELA EG. TERCEIRA TURMA -
INSURGÊNCIA DA SEGURADA.
1. A teor da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, no contrato de seguro, o estado de embriaguez do
condutor
de seus prepostos, caso seja determinante
e/ou
para a ocorrência do sinistro, é circunstância legítima e
apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por
constituir causa de agravamento do risco.
Precedentes.
1.1. Na hipótese em liça, afigura-se correto o entendimento
do acórdão ora embargado ao reconhecer que a embriaguez
do preposto da insurgente contribuiu decisivamente para o
agravamento do risco coberto e, por conseguinte, manteve
a improcedência da ação de cobrança.
2. Embargos de divergência desprovidos.
(
relator Ministro Marco Buzzi,
EREsp n. 2.012.398/MG,
Segunda Seção, DJEN de
)
9/4/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
TERCEIRO
CONDUTOR
(PREPOSTO).
AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL
NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU
INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA
SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA
SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN
VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-
FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
DE SEGURO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização
securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel
quando o causador do sinistro foi terceiro condutor
(preposto da empresa segurada) que estava em estado de
embriaguez.
2. Consoante o
do Código Civil, "o segurado
art. 768
perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o
risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta
imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave,
incremente o risco contratado, dá azo à perda da
indenização securitária.
3. A configuração do risco agravado não se dá somente
quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na
direção do veículo, mas abrange também os condutores
Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

principais (familiares, empregados e prepostos). O
agravamento intencional de que trata o
do CC
art. 768
envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que
tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de
escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato
(culpa in eligendo).
4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já
representa agravamento essencial do risco avençado, sendo
lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que
preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária.
A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e
psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência,
acaba por aumentar a probabilidade de produção de
acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e
estatística.
5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para
a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram
o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A
função social desse tipo contratual torna-o instrumento de
valorização da segurança viária, colocando-o em posição
de harmonia com as leis penais e administrativas que
criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade
pública no trânsito.
6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro
em relação ao interesse segurado (princípio do
absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa
incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual,
sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de
haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros
que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função
social
do
contrato
de
seguro,
por
estimular
comportamentos danosos à sociedade.
7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o
segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a
direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que
irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in
vigilando), frustra a justa expectativa das partes
contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os
deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de
cooperação.
8. Constatado que o condutor do veículo estava sob
influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se
envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à
seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o
risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação
da pena do
do CC.
art. 768
Por outro lado, a indenização
securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar
que o infortúnio ocorreria independentemente do
estado de embriaguez (como culpa do outro motorista,
falha do próprio automóvel, imperfeições na pista,
.
animal na estrada, entre outros)
9. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.485.717/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
14/12/2016.

Neste contexto, onde é incontroverso que o preposto ingeriu álcool antes de
dirigir, somado à conclusão de que "teria invadido a pista contrária em momento
Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

inoportuno" e a ausência de prova de que "não houve um fato alheio (falhas no sistema
viário ou
iciências no veículo) que teria contribuído para a ocorrência do
defeitos/def
acidente em questão", a reversão do julgado efetivamente esbarra no óbice da
sendo desinfluente, ao contrário do que faz crer, a quantidade do
Súmula n. 7/STJ,
álcool no sangue.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: e43e8139-f4a3-4ddb-8bbf-6a2a40386d59

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.071 / MS
Número Registro: 2025/0279680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08192048120238120001
0819204812023812000150001
8192048120238120001
819204812023812000150001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECNOESTE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
THIAGO MARTINS FERREIRA - MS013663
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TECNOESTE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
THIAGO MARTINS FERREIRA - MS013663
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
Documento eletrônico VDA55073959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: c8bab369-f672-46a1-924e-5804f0c5be8a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: c8bab369-f672-46a1-924e-5804f0c5be8a